Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DEVER DE REPARAÇÃO. PAGSEGURO. INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTO. SALDO DE VENDAS. BLOQUEIO. PRAZO EXACERBADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.DESPROPORCIONAL. SALDO BLOQUEADO REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença.

2. O Código Civil - CC dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". O art. 927, por sua vez, determina que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

3. No caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta contrária ao direito, culpa do agente, nexo de causalidade e dano — o que gera dever da ré de indenizar. A autora demonstrou a irregularidade na conduta da PagSeguro: houve bloqueio do saldo de sua conta por período superior à previsão contratual (90 dias) e encerramento unilateral de seu contrato. A própria ré admitiu que o prazo de 90 dias terminou sem disputas ou contestações de compras a tratar.

4. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu retenção dos rendimentos de sua empresa, por prazo superior a seis meses, e ficou impossibilitada de utilizar quantia decorrente de seu trabalho por falha na prestação do serviço pela fornecedora. Inviável o afastamento da compensação moral.

5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato, bem como a prevenção de comportamentos futuros semelhantes.

6. No caso, o valor fixado na decisão de primeiro grau não foi adequado. Embora a autora tenho sido privada de rendimento destinado à sua subsistência, o valor de R$ 10.000,00 é desproporcional e não atende aos critérios citados. Redução para R$ 6.000,00.

7. A autora/apelante não comprovou que ainda existe saldo a ser pago pela ré. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos moldes do art. 372, I, do Código de Processo Civil-CPC.

8. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.